Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. FRAUDE DA ADMINISTRADORA. PLANO DE SAÚDE. EXCLUSÃO INDEVIDA DE BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado. Na hipótese, a empresa foi condenada à obrigação de fazer por falha na prestação de serviço. A embargada foi vítima de fraude aplicada pela administradora de planos e, embora não exista qualquer indício de envolvimento da embargante, há, sim, responsabilidade em razão da falha na prestação de serviço, por quanto a empresa não agiu com a cautela necessária, deixando de conferir as informações da assegurada. Nos termos do artigo 817 do Código de Processo Civil, se o serviço não puder ser ofertado pela embargante, deve ser fornecido por terceiro, às custas das rés.
3. Consagrou o Código de Processo Civil de 2015 antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
4. Recurso conhecido e não provido.